Tribunal: TJMT
Processo: 1016887-21.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – EXISTÊNCIA DE FATURA EM ABERTO – PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELA PARTE AUTORA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL e material NÃO CONFIGURADOS – sentença reformada - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016887-21.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA ALVES FERREIRA - CPF: 888.458.181-87 (RECORRENTE), SIMONE ADAMS - CPF: 023.164.221-01 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI registrado(a) civilmente como LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022